Tribunal: TJDFT
Processo: 0703325-24.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TARIFAS BANCÁRIAS. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. ART. 205, DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Defiro ao recorrente, autor, os benefícios da justiça gratuita, presentes os requisitos necessários.
2. Insurge-se o autor contra a sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição da pretensão autoral e extingo o feito com julgamento de mérito com fundamento no art. 487, II, do CPC.
3. Sustenta o recorrente, em síntese, que a contagem do prazo de prescrição se inicia quando do término do contrato de financiamento. Alega que, em embora não seja possível o pedido de exibição de documento, em sede dos juizados especiais, o pedido do autor se limita a apresentação da prova pelo requerido. Pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos da exordial.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços 6
5. O Código Civil deve ser aplicado subsidiariamente ao Código de Defesa do Consumidor no que concerne ao prazo prescricional da pretensão de repetição de indébito nas relações de consumo em que se discute a abusividade de cláusula contratual (art. 42 do CDC), devendo-se aplicar, na espécie, o prazo prescricional de 10 anos disposto no art. 205 do CC. Nesse sentido: REsp 995.995/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 16/11/2010.
6. Atento ao princípio da actio nata, tem-se que o termo a quo da prescrição surge com o nascimento da pretensão, assim considerado o momento a partir do qual a ação poderia ter sido ajuizada pelo credor.
7. Na espécie, as tarifas bancárias (Serviços de Terceiros; Seguros; Tarifa de Avaliação de Bem; Tarifa de Registro de Contrato; Tarifa de Gravame), ora impugnadas, são pagas no início no contrato.
8. Tendo-se, então, como termo inicial do prazo prescricional a assinatura do contrato no mês anterior, abril/2008, ao pagamento da primeira prestação (ID Num. 19163327 - Pág. 1), nos termos do art. 205, do CC, tal prazo findou-se em abril/2018. Diante disso, forçoso reconhecer e proclamar a ocorrência da prescrição, tendo em vista que a ação somente foi proposta em 27/01/2020.
9. Inexistindo nos autos qualquer prova de suspensão e/ou interrupção, forçoso reconhecer e declarar a prescrição.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, observado o disposto no art. 98, § 3o, do CPC.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.